Tribunal: TJDFT
Processo: 0708078-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVER DE DECIDIR.

1. A Constituição Federal garante a razoável duração do processo no âmbito judicial e administrativo.

2. A Administração Pública tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos.

3. Remessa necessária desprovida.